Tribunal: TJPA
Processo: 0841601-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841601-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: NESTORE GUARINO MEJIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. DECISÃO QUE CONVERTE EM AÇÃO EXECUTIVA, SEM POR FIM A DEMANDA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0841601-63.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

- EPP

AGRAVADA: NESTORE GUARINO MEJIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação (
ID Num. 9343571
).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem o autor/apelado ingressou com AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR em face da ré, ora, apelante em razão do descumprimento do contrato de Prestação de Serviços para Hospedagem de bezerros bovinos.

Ficou acordado que o autor/apelado manteria a hospedagem e quarentena em sua fazenda localizada no Município de Tome-Açú de aproximadamente 7.000 cabeças de gado de propriedade do réu/Apelante.

Segundo o autor/apelado, pela prestação dos serviços ficou estipulado o pagamento do valor total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), contudo, o réu deixou de adimplir a totalidade da avença pagando somente a METADE do valor referente a ÚLTIMA PARCELA, ou seja, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), restando o pagamento de então do restante R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o valor da parcela final seria de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Em consequência, o autor formulou a presente ação de tutela cautelar em caráter antecedente para ver arrestados os semoventes (gados bovinos) de propriedade do réu para garantir investida judicial futura e saldar o débito supostamente havido por inadimplemento contratual.

O Juízo a quo, quando da apreciação do pedido de tutela, entendeu por deferir a cautelar e consequentemente arrestar os semoventes (gados) de propriedade da Apelante.

Após, o juiz confirmou a liminar, sendo o ato combatido lavrada nos seguintes termos id. 2500644:

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO DE ARRESTO PRETENDIDA PELO REQUERENTE NA EXORDIAL, confirmando in totum a liminar deferida.

Considerando que o Requerente apresentou o pedido principal de execução, converto o arresto on line via bacenjud em penhora. A parte Requerida articula que a parte Requerente teria perdido o prazo o prazo de 30 dias úteis para intentar o pedido principal, pelo que o arresto deveria ser desfeito, o qual teria findado em 7 de março de 2018 e o Requerente apresentou seu pedido principal em 9 de março de 2018. Entendo que tal argumentação não pode ser acatada, uma vez que, ao contrário do CPC anterior, o CPC/2015 é orientado pelo princípio da primazia do mérito e da obtenção de um resultado útil ao processo, de modo que o juiz não deve extinguir um processo por questões formais sempre que puder prestar para a parte um provimento que resguarde adequadamente seu direito, o que inclui a atividade satisfativa, tudo em atenção ao princípio da instrumentalidade do processo. Irretocável é o ensinamento dos lentes da escola de São Paulo, quando lecionam acerca da instrumentalidade do processo:

(...)

Por outro lado, como até a presente data, a parte Requerente não ofereceu caução para o arresto dos bovinos, entendo que tal medida perdeu sua eficácia, pelo que mantenho tão somente o arresto on line.

Considerando que a dívida a ser arrestada foi readequada para o valor de R$ 201.960,00 (duzentos e um mil, novecentos e sessenta reais) quando da concessão da liminar, deve o Requerente trazer à colação planilha atualizada do débito, justificando a execução do valor que pretende na petição id 4169575.

Expeça-se termo de penhora, por carta precatória ou malote digital, do imóvel rural oferecido em garantia pelo Executado, para que proceda à averbação junto à matrícula no Cartório de Registro de Imóvel. Fica, neste ato, o Executado intimado das penhoras realizadas, para, querendo, manifestar-se, no prazo legal.

(..)

P.R.I.C.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2018.

Em suas RAZÕES RECURSAIS (id. 2500660) o apelante BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP alega que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito tendo em vista que a autora/apelada NÃO observou o prazo de 30 dias úteis para propositura da ação principal, o qual deveria ocorrer até a data limite de 07 de março de 2018, porém, deduziu o “pedido principal” dois dias após o escoamento do prazo, ou seja, somente em 09/03/2018.

Sustenta ainda, que o Autor/Apelado não alimentou os bois ao longo de 3 (três) dias consecutivos, o que desencadeou um prejuízo ao réu/apelante no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), infringindo assim a cláusula 2.5 do contrato, pelo que pretende que seja feita a compensação dos valores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do apelado NESTORE GUARINO MEJIAS alegando inovação recursal no tocante a suposta desídia da apelada que não teria alimentado os semoventes uma vez que não foi objeto do recurso.

Em relação ao pedido de extinção do processo em razão da não propositura da ação principal pelo apelado no prazo de trinta dias, alega que como a medida cautelar objeto da ação não foi efetivada de maneira integral, não havendo que se falar em escoamento do prazo para a propositura da ação principal.

Requer que seja negado provimento ao recurso.

Em 16/05/2022, sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 9825578 arguindo que a monocrática merece ser reformada, porque a sentença proferida pelo togado singular consiste em SENTENÇA TERMINATIVA da tutela cautelar antecedente em questão (arresto), tendo o d. Julgador a quo julgado procedente a cautelar de arresto, confirmando a liminar anterior, convertendo inclusive em penhora, declarando extinto o processo antecedente com base no art. 487, I, do CPC.

Entende que há clareza que houve encerramento meritório do pedido de tutela provisória em caráter antecedente de arresto, do qual insurge-se com a presente apelação, e prosseguindo tão somente a ação principal traduzida pela Execução de Título Extrajudicial.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, no sentido de reformar a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, considerando que a decisão judicial de 1o grau confrontada por meio da apelação, consiste em “sentença terminativa” que julgou procedente o feito e declarou extinto o processo, com base no art. 487, I, do CPC, colocando fim a ação de tutela cautelar em caráter antecedente de arresto, desafiando a interposição de Apelação, na forma como preceitua o art. 1009 do CPC.

A parte contrária apresentou contrarrazões no Id. 10181501, rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia travada nos autos é o cabimento ou não de apelação para combater o ato judicial que confirma a tutela antecedente de arresto e determina o prosseguimento da ação executiva.

O primeiro ponto que merece destaque é que a AÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR proposta por NESTORE GUARINO MEJIAS em face de BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, se embasou no contrato particular de prestação de serviços de hospedagem e quarentena de bovinos (Id. Num. 2500565) subscrito por 2 testemunhas e com forma executiva, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC.

Na referida avença, BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP se comprometeu ao pagamento da importância de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), da seguinte forma:

a) R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) no ato da assinatura do contrato;

b) R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) no 10º dia da quarentena;

c) R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) até 5 dias após o embarque dos animais.
Num. 2500565 - Pág. 2/3

Os documentos juntados no Id. Num. 2500566 - Pág. 1/2 comprovaram o início da quarentena em 13/10/2017.

Em 07/11/2017, a quarentena se encerrou (Num. 2500567 - Pág. 1).

Em 14/12/2017, NESTORE GUARINO MEJIAS ingressou com a AÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR em face de BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, requereu a concessão de tutela provisória cautelar, determinando-se o arresto dos bois de propriedade da requerida, para garantia o objeto da ação de execução por quantia certa que seria interposta.

A liminar foi concedida no Id. Num. 2500581 e ratificada também e decisão provisória no Agravo de Instrumento n. 0800250-09.2018.8.14.0000.

Em 09/03/2018, NESTORE GUARINO MEJIAS observando ao disposto no art. 308, do CPC, emendou a petição inicial requerendo a conversão da demanda para ação executiva.

A decisão recorrida acolheu a emenda e converteu a demanda e determinou o prosseguimento da ação executiva, vejamos:

“Era o que se tinha a relatar. Passo a decidir.

Assim dispõe o CPC a respeito das medidas cautelares:

(...)

O Requerente pretende medida cautelar de arresto de gado sob a argumentação de que a dívida oriunda de contrato celebrada entre as partes não foi integralmente paga, articulando que necessita da tutela na forma em que pleiteada porque a empresa Requerida é nova no mercado, não possuindo bens em seu nome senão os semoventes que utiliza para sua atividade econômica, fatos estes que o Autor soube por meio de conversas informais, conforme consta da exordial.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o Requerente demonstra a probabilidade do Direito a seu favor com a juntada do contrato celebrado entre as partes, bem como a notificação extrajudicial da dívida e as trocas de e-mails com o representante da Demandada, o que bem demonstra a existência da dívida não paga, a qual se constitui em título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III).

Quando da concessão da liminar, em observância ao dever de prudência que deve primar o magistrado quando exara seus pronunciamentos, este juízo teve a cautela de proceder a tentativa de localização de bens em nome do Requerido passíveis de penhora, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução em relação ao Executado, tendo se valido das informações do INFOJUD. Este juízo veio a descobrir que a empresa Requerida não declarou imposto de renda nos dois últimos anos (cf. documento id 3192637 - Pág. 2/3).

O juízo também procedeu à consulta perante o Renajud, não tendo encontrado qualquer automóvel em nome da empresa Requerida, conforme documento id 3192637 - Pág. 1.

Tais circunstâncias acima descritas demonstraram, num juízo de cognição sumária, que não se tinha notícia da existência de outros bens da empresa Requerida, que pudessem servir de garantia para a dívida a ser futuramente executada. Ao longo da marcha processual, a parte Requerida não se desincumbiu em demonstrar que tinha bem suficientes para solver a futura execução e, tanto foi assim, que este juízo ao determinar as medidas constritivas, não conseguiu arrestar todo o valor da dívida via sistema Bacenjud, acrescentando-se o fato de que o bem dado em garantia para que o arresto dos bovinos seja substituído sequer é de propriedade da Ré, mas de seu sócio.

Todas as circunstâncias acima assinaladas demonstram de forma robusta a probabilidade do direito em favor do Requerente, além do perigo da demora, dado que a empresa não declarava imposto de renda há dois exercícios fiscais. Diga-se, ainda, que o fato do Demandante ter adimplido a maior parte do contrato não tem o condão de afastar a exequibilidade da medida liminar deferida, até mesmo porque o valor que ainda resta ser satisfeito é de certa monta.

(...)

Relativamente ao ‘‘periculum in mora’’, a Requerente pretendeu o arresto do gado, sob a fundamentação de que, após o embarque deste no navio, a empresa Requerida não teria outros bens para solver a dívida. Este juízo, após análise dos documentos constantes da inicial, verificou que, conforme dito acima, era verossímil que a empresa Ré não possuía outros bens para garantir a dívida e que a empresa Ré possuía 7.895 (sete mil oitocentos e noventa e cinco) bovinos hospedados na Fazenda Guara. Entretanto, nem todos os bois de propriedade da Demanda que embarcariam no navio no dia 16/12/2017: segundo o documento id 3176871, apenas 4.650 bois embarcariam no navio Neameh. Logo, ainda sobrariam bois disponíveis na referida fazenda para que se procedesse ao arresto.

Por conseguinte, o juízo entendeu que não havia necessidade de apreensão dos bois que iriam embarcar para garantir a cautela do direito da Requerente, até mesmo porque estes já tinham passado por todo um processo de quarentena, que envolve custos de inspeção e cuidado com os semoventes para que embarquem sadios e sem perda de seu valor comercial para o seu destino.

Quanto ao valor que o Requerente pretende garantir por meio do arresto, este juízo vislumbra dois valores que necessitam de reforma, concessa venia, conforme abaixo articulado, conforme já foi exposto quando da concessão da liminar e ora confirmado na presente decisão.

O valor efetivamente inadimplido, em 19/11/2017, pelo Requerido é de apenas R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). O valor total do débito é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Nota-se, assim, que resta para o pagamento total cerca de dez por cento da prestação do Requerido.

Há um evidente excesso no valor cobrado no procedimento de arresto no valor de R$ 331.526,50 (conforme planilha atualizada de débito anexa), tornando a dívida do Requerido escorchante.

A dívida estava inadimplida há menos de 30 (trinta dias) quando o juízo analisou a liminar, no entanto, pretendeu o Autor receber uma multa de 50 (cinquenta) por cento sobre o valor do débito. Trata-se de pretensão que ofende os princípios da boa-fé entre os pactuantes, equilíbrio na relação contratual e a função social do contrato, porque onera sobremaneira e de modo desarrazoado a pessoa do devedor; além de representar desrespeito ao disposto nos art. 5º, XXII e art. 170, caput (valorização do trabalho como primado da ordem econômica), ambos da Constituição Federal. Uma cláusula penal dessa magnitude, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito, apenas promove o enriquecimento imotivado ao Autor, o que veda nosso ordenamento jurídico (CC/2002, art. 884), ao passo que impõe um empobrecimento sem causa fática (multa serve apenas para compelir ao cumprimento da prestação, não para locupletamento).

(...)

Não se trata de faculdade do juiz, mas de dever imposto pelo Código Civil a este, quando verificar que, no contrato, há cláusula penal desproporcional, notadamente em respeito ao pilar da razoabilidade que norteia referido Código. Na espécie, necessária a redução dos abusivos 50% (cinquenta por cento) para 2% (dois por cento) sobre o débito não pago (aplicação analógica do art. 52, § 1º, CDC).

(...)

Portanto, resta claro que a multa contratual de 50 (cinquenta) por cento se mostra sumamente excessiva, onerando o devedor em demasia. Assim, com apoio na jurisprudência acima referida e o prescrito no art. 413, do CC/2002, reduzo a multa para 2 (dois) por cento sobre o valor do débito remanescente, inadimplido (analogia ao art. 52, § 1º, CDC).

Verifico também que o Requerente pretende o arresto do valor de 20%, do valor da dívida, a título de honorários advocatícios para a garantia de futura execução. Conforme o Requerente esboça na inicial, o arresto pretendido tem como finalidade a garantia de futura execução de título executivo extrajudicial e, assim, sendo os honorários advocatícios devem se sujeitar aos ditames do art. 827, do CPC:

(...)

Por conseguinte, considerando o procedimento da execução de título executivo extrajudicial concernente às obrigações de pagar quantia certa, defiro o arresto de tão somente 10% do valor da dívida a título de honorários advocatícios, tendo em vista que é este valor que o juiz tem de fixar de plano quando defere o processamento do feito executivo. Caso o devedor pague a dívida ou garantido o juízo, aplico por analogia o art. 827, §1°, do CPC, para reduzir para 5% do valor da dívida o montante devido a título de honorários advocatícios.

Assim, confirmo a liminar deferida para determinar que o valor a ser arrestado deve ser readequado para incluir por ora o montante da dívida, qual seja R$ 180.000,00, acrescido de multa de 2% e honorários advocatícios de 10%, o que resulta no montante de R$ 201.960,00 (duzentos e um mil, novecentos e sessenta reais).

Outro ponto a ser esclarecido nesta decisão é a respeito de toda a discussão levantada pelo Requerido de que o juízo estaria prosseguindo nas medidas constritivas sem a devida prestação de caução pela parte Requerente.

Este juízo determinou a prestação de caução tão somente em relação à execução da liminar de arresto dos semoventes, dado que somente esta apresentava riscos quanto ao perecimento do objeto arrestado. Tanto foi assim que logo na concessão da liminar, este juízo procedeu ao arresto on line via sistema Bacenjud e declarou que iria tornar sem efeito dos bovinos caso a constrição em dinheiro se tornasse frutífera. Foge de lógica pedir caução em dinheiro para penhorar dinheiro: isso é penalizar duplamente o credor que não foi pago.

Aliás, este juízo, quando da decisão id 3202848, especificou bem o espírito da decisão liminar concedida anteriormente ao indeferir o caucionamento por imóvel, dado o risco de perecimento dos semoventes e não do dinheiro arrestado.

Por conseguinte, para que não fique qualquer dúvida, este juízo declara nesta oportunidade que a exigência da caução em dinheiro tão somente se aplicava ao arresto dos semoventes.

Ademais, este juízo fixou na decisão liminar que ficava facultado a parte Requerida a substituição dos semoventes por garantia real (bem imóvel, se livre de ônus), fiança bancária ou depósito judicial do valor da dívida. No caso dos presentes autos, o representante legal da Requerida ofereceu imóvel em garantia, o qual foi recusado por este juízo por meio da decisão id 3224425. O Requerido manejou embargos de declaração (documento id 3511865), recurso do qual a parte contrária ofereceu suas razões.

Primeiramente, o Requerido/Embargante não demonstrou as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, não tendo caracterizado qual omissão, contradição, obscuridade ou erro material teriam ocorrido, tratando suas razões de mero inconformismo.

Por outro lado, em sede de decisão de mérito, passo a acolher, como garantia do pagamento do débito, o imóvel rural indicado pelo Executado, ante a ausência de outros bens, no momento.

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO DE ARRESTO PRETENDIDA PELO REQUERENTE NA EXORDIAL, confirmando in totum a liminar deferida.

Considerando que o Requerente apresentou o pedido principal de execução, converto o arresto on line via bacenjud em penhora. A parte Requerida articula que a parte Requerente teria perdido o prazo o prazo de 30 dias úteis para intentar o pedido principal, pelo que o arresto deveria ser desfeito, o qual teria findado em 7 de março de 2018 e o Requerente apresentou seu pedido principal em 9 de março de 2018. Entendo que tal argumentação não pode ser acatada, uma vez que, ao contrário do CPC anterior, o CPC/2015 é orientado pelo princípio da primazia do mérito e da obtenção de um resultado útil ao processo, de modo que o juiz não deve extinguir um processo por questões formais sempre que puder prestar para a parte um provimento que resguarde adequadamente seu direito, o que inclui a atividade satisfativa, tudo em atenção ao princípio da instrumentalidade do processo. Irretocável é o ensinamento dos lentes da escola de São Paulo, quando lecionam acerca da instrumentalidade do processo:

(...)

Por outro lado, como até a presente data, a parte Requerente não ofereceu caução para o arresto dos bovinos, entendo que tal medida perdeu sua eficácia, pelo que mantenho tão somente o arresto on line.

Considerando que a dívida a ser arrestada foi readequada para o valor de R$ 201.960,00 (duzentos e um mil, novecentos e sessenta reais) quando da concessão da liminar, deve o Requerente trazer à colação planilha atualizada do débito, justificando a execução do valor que pretende na petição id 4169575.

Expeça-se termo de penhora, por carta precatória ou malote digital, do imóvel rural oferecido em garantia pelo Executado, para que proceda à averbação junto à matrícula no Cartório de Registro de Imóvel. Fica, neste ato, o Executado intimado das penhoras realizadas, para, querendo, manifestar-se, no prazo legal.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais.

Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA.

Considerando os fatos descritos nesta decisão, tendo sido comprovado que a Requerida não prestou as declarações de renda há dois anos, dê-se ciência para as fazendas públicas federal, estadual e municipal para verificarem se há impostos a recolher.

P.R.I.C.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2018.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Como se pode ver da leitura do ato combatido, o Juízo a quo não pôs fim a demanda, apenas, encerrou uma fase do processo, nos termos dos artigos 203, §1º, do CPC, vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como EXTINGUE A EXECUÇÃO.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º .

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

Ademais, é cediço que contra as sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único do NCPC, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II - mérito do processo;

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.”

Logo, tem-se o equívoco do recorrente ao enfrentar a decisão ora impugnada (id. 2500644) através de RECURSO DE APELAÇÃO (id. 2500660), quando o correto seria por meio de agravo de instrumento.

Importante registrar que a interposição do recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, no caso de decisão NÃO terminativa, configura impropriedade técnica insuperável, excludente da aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto a incidência deste postulado pressupõe a existência de dúvida objetiva, configurada em razão da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento de um ou de outro recurso, NÃO bastando a existência de simples dúvida subjetiva, íntima, do recorrente.

Desta feita, impõe-se reconhecer que se trata de erro inescusável a interposição de apelação contra decisão que NÃO extinguiu a execução.

Nesse sentido a jurisprudência do E. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 131, 458, I, II e III, e 535, I e II, todos do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, caracterizando erro inescusável a interposição de apelação , nos termos do art. 475-M, § 3º, do CPC/73. 3. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"(Súmula 518/STJ). 4. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 342.728 - MG (2013/0177572-8) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO. Data do Julgamento: 18.05.2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.

1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO NA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça assentou compreensão segundo a qual o recurso cabível contra decisão em impugnação ao cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação apenas no caso em que haja extinção da execução , o que não é a hipótese dos autos, pois houve apenas o acolhimento parcial do incidente para reconhecer o excesso na execução. Precedente: REsp 1.508.929/RN, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/3/2017; AgRg no AREsp 825.802/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 9/3/2016; AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 11.12.2014.

2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

Deste modo, tratando-se de decisão judicial que NÃO pôs fim à execução, inadequada a interposição de apelação, porquanto o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022